Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709540-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS, WILHIAM ANTONIO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., A controvérsia dos autos diz respeito a questões envolvendo cálculos em fase de cumprimento de sentença. Muita argumentação e poucos documentos envolvendo a questão. Em matemática e contabilidade não há argumentos. Há números exatos a serem apreciados e cotejados com o resultado do julgamento. Tragam os Agravantes no prazo de 15(quinze) dias o Memorial de seu cálculo (que deveria ter sido instruído com a petição inicial recursal) para que em nome do Princípio da Cooperação e Boa Fé processual o feito tenha condições de ser apreciado seu mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator